Tribunal: TJBA
Processo: 8057707-95.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8057707-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ISA MANOELA RIBEIRO DE ALMEIDA Advogado (a): MARIANA RODRIGUES DA COSTA PINTO DE CARVALHO - OAB BA54721 - CPF: 034.727.725-06 (ADVOGADO) ISIS KEIKO KATAOKA LIMA - OAB BA63893 - CPF: 065.805.555-05 (ADVOGADO) e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: RENATA CRISTINA LORDELO DA COSTA Procuradora de Justiça: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES CONTRA A HONRA E AMEAÇA. RECONHECIMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, sob o fundamento de inépcia da inicial e ausência de justa causa penal para a deflagração da ação penal privada. 2. Pretensão recursal de reforma da decisão, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a queixa-crime oferecida pela parte atende aos requisitos do art. 41 do CPP e se há justa causa penal para o recebimento da inicial acusatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A peça inicial descreve, de forma clara e objetiva, a conduta imputada, o momento e as circunstâncias do fato, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Havendo elementos mínimos que indiquem a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se o recebimento da queixa-crime, em respeito ao princípio da in dubio pro societate na fase inicial do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para receber a queixa-crime. Tese de julgamento: “1. A queixa-crime deve ser recebida quando preenche os requisitos do art. 41 do CPP e demonstra justa causa penal mínima para a persecução criminal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8057707-95.2025.0.05.0000, em que figuram como recorrente o ISA MANOELA RIBEIRO DE ALMEIDA e como recorrida RENATA CRISTINA LORDELO DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e JULGAR PROVIDO o Recurso em Sentido Estrito, a fim de receber a queixa-crime ofertada pela recorrente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .